Tribunal: CARF
Processo: 19740.000607/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000607/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.820 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
AKRO PARTICIPACOES E SERVICOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESP
1.230.957/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba
paga a título de aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória e
sobre ela não há incidência de contribuições devidas à seguridade social.
LANÇAMENTO COM BASE EM DIVERGÊNCIA DIRF X GFIP. PROVAS
APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. RETIFICAÇÃO.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento AVP e os valores
já recolhidos pelo contribuinte, conforme consta no Relatório Fiscal de Diligência, de onde se
extrai que houve recolhimento integral nas competências 01, 05 e 06 e recolhimento parcial nas
competências 02, 03 e 04.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000607/2008-10
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000607/2008-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da DRJ/RJOI (fls. 149 a 157)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por
meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.179.577-0 (fl. 2 a 18), no valor de R$ 18.191,79,
relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte dos segurados, incidentes sobre o
aviso prévio trabalhado de Jorge Rocha Pereira Filho e de Almir de Oliveira Furtado e os valores
pagos ou creditados a prestadores de serviços.
Em razão do Mandado de Procedimento Fiscal 0716600.2008.00100, foram
lavrados mais 9 (nove) Autos de Infração, conforme tabela abaixo (fls. 34):
Processo
AI DEBCAD
Valor
19740.000609/2008-17
37.179.579-6
70.930,00
19740.000610/2008-33
37.179.580-0
1.254,89
19740.000607/2008-10
37.179.577-0
18.191,79
19740.000608/2008-64
37.179.578-8
293,27
19740.000611/2008-88
37.179.581-8
12.548,77
19740.000612/2008-22
37.179.582-6
12.548,77
19740.000613/2008-77
37.179.583-4
1.254,89
19740.000614/2008-11
37.179.584-2
23.215,46
19740.000615/2008-66
37.179.585-0
752,88
19740.000616/2008-19
37.179.586-9
12.548,77
Relatório Fiscal às fls. 36 a 50 e Impugnação às fls. 55 a 60.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, para considerar devido
o crédito tributário remanescente no valor principal de R$ 9.122,43, acrescidos de juros e multa
moratória, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 /01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE A
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
São devidas as contribuições para a Seguridade Social incidente sobre a remuneração
paga aos trabalhadores, na qualidade de segurados contribuintes individuais (artigos 20
e 21 da Lei 8.212/91, c/c art. 4o, caput e § 1o da Lei 10.666/03).
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Retifica-se o lançamento quando as provas trazidas aos autos, confirmadas pelos
registros informatizados da RFB, confirmarem que os valores remuneratórios não
provêm da contraprestação por serviços prestados à autuada ou que os segurados
encontravam-se recolhendo sua contribuição em razão de seus vínculos com outros
tomadores de serviços.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000607/2008-10

Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado em 15/05/2009 (fl. 162) e apresentou recurso
voluntário em 12/06/2009 (fls. 163 a 167) sustentando, em síntese: a) o aviso prévio de Jorge
Rocha Pereira Filho e de Almir de Oliveira Furtado foram indenizados, e não trabalhado; b)
correção dos equívocos que causaram a divergência entre DIRF e GFIP.
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 2402-001.089 (fls. 225
a 228) foram convertidos em diligencia para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil analisasse os documentos acostados pelo recorrente, nos termos do
voto que seguiu na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em
Informação Fiscal e cientificada ao contribuinte para, a seu critério, apresentar manifestação.
Consta no Relatório Fiscal de Diligência (fls. 229 a 235) que a empresa enviou
GFIP somente das competências 01 a 06/2004, e o lançamento refere-se a todo ano de 2004; que
através do batimento AI x GFIP verificou-se que a remuneração dos 4 contribuintes individuais
citados no Auto de Infração foram informadas em GFIP; que houve recolhimento integral nas
competências 01, 05 e 06 e recolhimento parcial nas competências 02, 03 e 04.
O contribuinte foi intimado e não se manifestou (fl. 241).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do aviso prévio – Levantamento AVP
Alega o recorrente que Jorge Rocha Pereira Filho e Almir de Oliveira Furtado
tiveram aviso prévio indenizado, e não trabalhado, não havendo incidência de contribuições
devidas à seguridade social.
A DRJ concluiu que o Termo de Aviso, com ciência em 08/10/2004, informava
que a dispensava ocorreria ao final de 30 dias, a assinatura da rescisão em 14/10/2004 não
comprova o pagamento das verbas rescisórias nesta data e no termo de rescisão contratual foi
preenchido como data de afastamento o dia 08/11/2004.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000607/2008-10

No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição
da base de cálculo.
Consta no Relatório Fiscal que o recorrente não integrou à base de cálculo para
as contribuições de Seguridade Social, as remunerações referentes ao aviso prévio trabalhado
dos empregados Jorge da Rocha Pereira Filho e Almir de Oliveira Furtado (fl. 37); que apenas
o aviso prévio indenizado não integra o salário de contribuição e que ambos os empregados
foram avisados da dispensa em 08/10/2004, tendo como data de afastamento 08/11/2004 (fl. 38).
Os termos de rescisão e os avisos prévios de Jorge Rocha e Almir de Oliveira
estão anexados às fls. 103 a 106.
Os termos de rescisão (fls. 104 e 106) informam que os trabalhadores receberam,
em 14/10/2004, verbas rescisórias e, entre elas, o aviso prévio indenizado.
Nos recibos de aviso prévio registrou-se, por oportuno, a ciência dos empregados
quanto à dispensa ao final de 30 dias contados a partir de 08/10/2004.
Ao contrário do que mencionado no Relatório Fiscal, não há nos autos qualquer
indicação de que os dois empregados teriam trabalhado até 08/11/2004. O fato do recibo do
aviso prévio informar que o empregado seria dispensado ao final de 30 dias refere-se às
exigências normativas quanto ao preenchimento do tempo de serviço do empregado que tem
aviso prévio indenizado, e não trabalhado.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a título de aviso
prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela não há incidência de contribuições
devidas à seguridade social.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
(...) 2.2 Aviso prévio indenizado.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000607/2008-10

A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária.
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado,
a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua
intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador,
nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso,
garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da
CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso
prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se
conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por
não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é
indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum,
nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de
incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em
relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
(...)
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -
Presidência/STJ.
(REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014)
Não obstante, fato é que é dever da Fiscalização realizar o lançamento com a
devida prova dos fatos que, no caso, seria a indicação de que o empregado trabalhou naquele
período.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços e a natureza das verbas pagas. Caso constate enquadramento errôneo, a
fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação. Todavia, a
constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo válido o
lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000607/2008-10

O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Nesse sentido, conclui-se pela não incidência da contribuição previdenciária sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
2. Da divergência apurada - DIRF x GFIP
Consta no Relatório Fiscal que o recorrente informou, por meio de Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, ter pago ou creditado, no exercício de 2004,
rendimentos tributáveis a Carlos Henriques Farias, Carlos Henrique Fonseca Gonçalves,
Cristiano Cordeiro Ribeiro Moura, Paraguassu Tabajaras e Jorgemar Amorim de Almeida. O
código de retenção declarado - “0588” - indica Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício. Como, no exame da escrituração contábil, não se logrou êxito em identificar tais
despesas, intimou-se o contribuinte, por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos de 21/08/2008, a justificar a divergência entre o declarado em DIRF e GFIP.
Entretanto, o sujeito passivo não apresentou elementos fáticos que explicassem o porquê de não
terem sido informados à Previdência, em documento próprio, as remunerações daqueles
contribuintes individuais (fl. 43).
Sustenta o recorrente que a divergência constatada pela Fiscalização entre a DIRF
e a GFIP decorreu de mero equívoco no recolhimento, que foi devidamente corrigido, conforme
documentação anexada em sede de voluntário.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000607/2008-10

contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Sustenta o recorrente que (fl. 166):

Diante desses argumentos, anexou aos autos Protocolo de Envio de Arquivos e a
Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, onde foram incluídos os nomes dos
contribuintes acima mencionados, bem como as respectivas Guias de recolhimento dos tributos
devidos – GPS.
Desse modo, imprescindível a análise das provas colacionadas pelo contribuinte.
Outrossim, não cabe a este órgão julgador a análise das planilhas anexadas à manifestação sob
pena de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa.
Nestes termos, o julgamento foi convertido em diligencia.
Consta no Relatório Fiscal de Diligência (fls. 229 a 235) que a empresa enviou
GFIP somente das competências 01 a 06/2004, emquanto o lançamento refere-se a todo ano de
2004; através do batimento AI x GFIP verificou-se que a remuneração dos 4 contribuintes
individuais citados no AI foram informadas em GFIP; que houve recolhimento integral nas
competências 01, 05 e 06 e recolhimento parcial nas competências 02, 03 e 04. Assim, a
Fiscalização incluiu todos os valores apresentados pelo recorrente e refez os valores devidos:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000607/2008-10

Por fim, com relação ao levantamento CIN, cumpre destacar que DRJ, nesse
ponto, deu provimento à impugnação do contribuinte para excluir esse levantamento da base de
cálculo das contribuições lançadas.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000607/2008-10

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento o levantamento AVP e os valores já recolhidos pelo
contribuinte, conforme consta no Relatório Fiscal de Diligência, de onde se extrai que houve
recolhimento integral nas competências 01, 05 e 06 e recolhimento parcial nas competências 02,
03 e 04.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 252
DF CARF MF
Original